Tribunal: TJMT
Processo: 1034356-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034356-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (EMBARGADO), JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA - CPF: 786.582.926-49 (EMBARGANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0007-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MADELINE VOZNAK CAMPOS - CPF: 018.276.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

VILMAR JOSE CAOVILLA
e JOIRA
MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA

opõem embargos de declaração (ID no
277707868
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no
276156873
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que desproveu o recurso.

Alegam, em suma, que o acórdão foi omisso em relação
ao documento juntado aos autos, visto que a certidão do CRI de Sorriso/MT, demonstra que um imóvel é rural e o outro é urbano, sendo o urbano onde reside a família.

Aduzem que
a conta de água consta o nome dos recorrentes e o endereço do imóvel familiar e as fotos da filh
a
no imóvel são provas hábeis à comprovação
de se tratar de bem de família.

Sustentam
que houve omissão na apreciação quanto à impossibilidade de penhora da fração da Sra. JOIRA, visto que VILMAR é o único executado.

Ao final, pugnam pelo
acolhimento
dos embargos

para que haja manifestação expressa desta Corte
a
cerca da
s
quest
ões
acima mencionada
s
, sanando
a
omissão apontada
.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no ID no
279606895
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que

desproveu o recurso.

Confira-se o voto
condutor do acórdão recorrido
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
VILMAR JOSE CAOVILLA
ajuizou
Ação Indenizatória no 1005507-55.2019.8.11.0040
em face de
DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA,
almejando o cancelamento de protestos extrajudiciais encaminhados pela requerida ao Cartório do 2o Ofício da Comarca de Sorriso/MT, bem como a condenação da requerida ao pagamento da restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além dos danos morais.

Após o trâmite regular do processo, proferiu-se sentença que julgou improcedente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Como não houve interposição de recurso, a sentença transitou em julgado em 20/06/2022, conforme certidão de ID no 87838965.

O exequente pediu o cumprimento de sentença, apresentando o cálculo exequendo no valor de R$ 8.374,19 (ID no 87882744).

Intimado a se manifestar, o executado deixou transcorrer o prazo legal (ID no 101601905).

Ato seguinte, o exequente requereu a penhora
on

line
de ativos financeiros através do SISBAJUD nas contas do executado, o que foi deferido no ID no 128345929, contudo, o resultado retornou negativo (ID no 128675474).

O exequente requereu a penhora de bens móveis e inclusão do nome do executado no Serasa, o que foi deferido no ID no 141513897, contudo, não foi realizada a inclusão de restrição em razão de o veículo possuir alienação fiduciária.

Assim, o exequente requereu seja procedida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matrícula no 44.529 do CRI de Sorriso, qual seja, lote urbano no 23, da quadra no 199-D, Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT.

No ID no 163603098 foi deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado.

Em seguida, o executado apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família (ID no 164316670).

Em resposta, o exequente defendeu a rejeição da impugnação (ID no 165528178).

O i. magistrado Dr. Valer Fabricio Simioni da Silva rejeitou a impugnação à penhora, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o executado e sua esposa.

Pois bem
.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1o, que:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei n. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

“A Lei n.o 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social.”
(
GONÇALVES,Carlos
. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

No caso em tela, não há elementos suficientes que evidenciem que o referido imóvel (de matrícula 44.529, do CRI
de Sorriso/MT) se trata do único bem do executado/agravante e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Isto porque, apesar de juntar as fotos da filha do casal no ID no 255945175, a fim de demonstrar que o imóvel seria habitado por sua família, não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito mediante apresentação de contas de consumo (trouxe uma única fatura de água com vencimento em 08/2024), correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.

Ademais, as certidões de buscas de imóveis no CRI de Sorriso em nome dos agravantes no ID no 256115672 e 256115672, demonstram que o executado e sua esposa possuem em seu nome, além do imóvel penhorado, outro imóvel, o de matrícula no 46.443. Vejamos:

Portanto, verifica-se que os agravantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a inexistência de outros imóveis em seu nome, bem como deixaram de demonstrar que a ocupação do bem é destinada para a entidade familiar, razão pela qual não restou comprovada a impenhorabilidade do imóvel.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL –
ALEGADA IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial
.”-

(N.U 1022142-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN
ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 29/10/2024) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que o art. 1o da Lei 8.009/1990 determina que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

2. No presente caso, a alegada impenhorabilidade se encontra controversa, já que não restou cabalmente comprovado ser o único bem dos agravados, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade e da proteção do bem de família.

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1014523-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024) destaquei

Assim, considerando que o imóvel registrado na matrícula no 44.529 do CRI de Sorrio/MT não seja o único imóvel dos agravantes, bem como que o utiliza como residência de sua família, escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.”-

(ID no
276156873
)

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação d
o
s
embargante
s
com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a
matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

No que tange
à alegação
de omissão quanto à impossibilidade de penhora da fração do imóvel, a existência de copropriedade não impede a constrição judicial do bem
, nos termos do art. 843 do CPC/15.

Contudo, eventual
direito à proteção da meação deve ser invocado pela via adequada, qual seja, embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC/15.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025